Tribunal: STF
Processo: ARE 1334577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR APENAS SOBRE O SOLDO DO POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 19 DA LEI ESTADUAL Nº 6.417/1973 (ALTERADO PELA LEI ESTADUAL Nº 13.809/2002) E ART. 37, INC. XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. APELAÇÃO 1 DESPROVIDA. FASPM. DESCONTO DE 2% DO SOLDO DOS IMPETRANTES EM FAVOR DO FUNDO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DOS POUCIAIS MILITARES DO PARANÁ. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FALTA DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 149 E § 1º C/C ART. 40 DA CONSUMIÇÃO FEDERAL DESCONTO QUE SOMENTE PODERIA SER EFETIVADO DE FORMA OPCIONAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VARA JUDICIAL ESTATIZADA DURANTE O TRÂMITE DO FEITO. IRRELEVÂNCIA. CONFUSÃO ENTRE SUJEM ATIVO E PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. DESTINAÇÃO DA RECEITA OBTIDA COM A COBRANÇA DAS CUSTAS. PODER JUDICIÁRIO. ORÇAMENTO PRÓPRIO. FUNJUS. DESTINAÇÃO PRÓPRIA. NORMA LEGAL QUE ISENTE A FAZENDA PÚBLICA DO PAGAMENTO DE CUSTAS. APELAÇÃO 2 DESPROVIDA. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Conforme recente posicionamento desta Câmara tem-se como sucumbente a Fazenda Pública, mesmo que o processo tenha tramitado em vara estatizada. As custas, portanto, devem ser por ela suportadas.
    No que diz respeito a confusão entre credor/devedor, apesar das custas processuais serem taxas instituídas pelo Estado do Paraná, este poderá figurar como sujeito passivo e recolher os valores devidos em decorrência do uso do serviço.
    A Constituição Federal, em seu art. 150, inc. IV, alínea "a", enuncia expressamente as hipóteses de imunidade tributária aos entes políticos. E dele não consta a imunidade ou isenção à Fazenda que institui determinado tributo.
    A jurisprudência tem admitido a cobrança das custas processuais em casos semelhantes:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente